Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725696-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANY ANTONEL DE BARROS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas respectivamente por Bradesco Saúde S/A (ID 59098245) e por Luciany Antonel de Barros (id 59098250). A sentença foi disponibilizado no DJe em 26/03/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 01/04/2024, segunda-feira. Dessa forma, o termo final para a interposição de recurso ocorreu em 19/04/2024. Todavia, o recurso interposto por Luciany Antonel de Barros foi em 22/04/2024. Intime-se a apelante Luciany Antonel de Barros para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena e não conhecimento. Brasília, 21 de maio de 2024 14:47:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador